Tribunal: STF
Processo: Rcl 56640
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO. ADC Nº 31/DF. ART. 15-A DA LEI Nº 9.096, DE 1995. DÍVIDA CONTRAÍDA POR DIRETÓRIO MUNICIPAL DE PARTIDO POLÍTICO. LEGITIMIDADE PASSIVA DE DIRETÓRIO NACIONAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

 1.	Trata-se de reclamação formalizada pelo Partido dos Trabalhadores, contendo pedido liminar, contra acórdão proferido pelo 6ª Grupo Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que teria descumprido decisão vinculante desta Suprema Corte exarada na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 31/DF.
 
 2.	O reclamante narra que propôs ação rescisória perante o TJRS, autuada sob o nº 5170251-24.2021.8.21.7000, com o desiderato de desconstituir acórdão proferido pela 12ª Câmara Cível daquela Corte, nos embargos de terceiro nº 0388405-70-2016.8.21.7000.

 3.	Aduz que o acórdão rescindendo reconheceu a responsabilidade do seu diretório nacional por dívida contraída exclusivamente pelo diretório municipal, na ação de execução de título extrajudicial nº 5023086-96.2013.8.21.0001, ora em curso perante o 1º Juízo da 18ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre/RS.
 
 4.	Sustenta que o tribunal reclamado julgou improcedente o pedido rescisório, “aplicando (indevidamente) a Súmula 343/STF para afastar a possibilidade de reforma do julgado anterior, ou seja, entendeu que questão sobre responsabilidade solidária entre as instâncias partidárias era matéria controvertida na época do proferimento da decisão/acórdão que se busca desconstituir” (e-doc. 1, pp. 3-4).
 
 5.	Argumenta que, à época em que prolatado o acórdão rescindendo, a matéria já estava pacificada no Superior Tribunal de Justiça, o que afasta a aplicação do enunciado nº 343 da Súmula do STF. Além disso, aduz que o Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADC nº 31/DF, julgou constitucional o art. 15-A, da Lei nº 9.096, de 1995, o que não foi observado pelo juízo reclamado, mesmo após oposição de embargos de declaração.
 
 6.	Assevera que, diante do julgamento de improcedência da rescisória, a parte beneficiária opôs embargos de declaração visando a revogar expressamente a decisão liminar que suspendera o trâmite executório, os quais se encontram pendentes de finalização, não obstante já haver seis (de sete) votos favoráveis ao acolhimento dos declaratórios, no sentido de que seja retomado o trâmite executório.
 
 7.	Sustenta ter sido alvo de bloqueio de valores via Sisbajud em sua conta bancária, no importe de R$ 547.728,47, o que afronta a literalidade do art. 15-A da Lei nº 9.096, de 1995, bem como a decisão da Suprema Corte proferida no âmbito da ADC nº 31/DF, a justificar o uso da reclamação.
 
 8.	Em sede liminar, pede a aplicação do art. 989, inciso II, do CPC, a fim de que se ordene a imediata suspensão do processo na origem “para evitar dano irreparável”, inclusive com a concessão de tutela de urgência antecipada para determinar o “imediato desbloqueio” dos valores recentemente encontrados na conta bancária do diretório nacional.
 
 9.	No mérito, postula a procedência do pedido reclamatório para confirmar os termos da decisão liminar e reformar o acórdão impugnado, “a fim de que seja afastada a responsabilidade solidária do Reclamante (Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores) com o Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores de Porto Alegre/RS, nos autos do processo nº 5023086-96.2013.8.21.0001” (e-doc. 1, p. 17).
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 10.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 11.	No caso dos autos, a agremiação partidária autora alega que, ao julgar improcedente o pedido de desconstituição de acórdão que, no âmbito de execução de dívida contraída exclusivamente por seu diretório municipal, reconhecera a responsabilidade do diretório nacional, com o bloqueio de valores encontrados em conta bancária deste, a decisão reclamada teria descumprido o art. 15-A da Lei nº 9.096, de 1995, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em 22/09/2021, no julgamento da ADC nº 31/DF.

 12.	Oportuno transcrever a ementa do julgado apontado como paradigma:

Ação declaratória de constitucionalidade. Artigo 15-A da Lei nº 9.096/95, com redação dada pela Lei nº 12.034/2009. Controvérsia judicial relevante caraterizada pela existência de decisões judiciais contraditórias e pelo estado de insegurança jurídica. Regra legal que prevê a responsabilidade exclusiva do órgão partidário nacional, estadual ou municipal que, individualmente, der causa a descumprimento de obrigação, a violação de direito, ou a dano a outrem. Caráter nacional dos partidos políticos. Princípio da autonomia político-partidária. Autonomias administrativa, financeira, funcional e operacional. Capacidade jurídica e judiciária. Incompatibilidade entre o texto constitucional e o dispositivo objeto da ação não verificada. Natureza peculiar e regime jurídico especial e diferenciado das agremiações partidárias. Organizações de padrão multinível. Vício de inconstitucionalidade inexistente. Opção válida do legislador. Autocontenção judicial. Pedido procedente.
1. Desde o julgamento da ADC nº 1/DF (Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ de 16/6/95), o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de exigir, para a caracterização de uma controvérsia judicial revelante, antagonismo interpretativo em proporção que gere um estado de insegurança jurídica apto a abalar a presunção de constitucionalidade imanente aos atos legislativos, sem o qual a ação declaratória se converteria em inadmissível instrumento de consulta sobre a validade constitucional de determinada lei ou ato normativo (v.g., ADC nº 23-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 1º/2/16 e ADC nº 8-MC, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 4/4/03). Na espécie, os autores apresentaram decisões judiciais de primeira e segunda instâncias, bem como acórdãos do Tribunal de Justiça de São Paulo, do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior do Trabalho nos quais se aplica ou se afasta integralmente o dispositivo legal objeto da presente ação declaratória, a depender da Justiça competente para apreciação do feito.
2. A regra de responsabilização exclusiva do diretório partidário que, direta e individualmente, contrair obrigação, violar direito, ou, por qualquer modo, causar dano a outrem não ofende o caráter nacional dos partidos políticos, decorrendo logicamente do princípio da autonomia político-partidária e do princípio federativo, com os quais aquela determinação convive harmoniosamente. Trata-se, assim, de opção razoável e proporcional do Poder Legislativo, impondo-se ao Poder Judiciário autocontenção e a devida deferência à escolha levada a cabo pelo Congresso Nacional pela via democrática.
3. Pedido procedente.
(ADC nº 31/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 22/09/2021, p. 05/10/2021)

 13.	O art. 15-A, da Lei nº 9.096, de 1995, com redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009, possui o seguinte teor:

“Art. 15-A. A responsabilidade, inclusive civil e trabalhista, cabe exclusivamente ao órgão partidário municipal, estadual ou nacional que tiver dado causa ao não cumprimento da obrigação, à violação de direito, a dano a outrem ou a qualquer ato ilícito, excluída a solidariedade de outros órgãos de direção partidária.”

 14.	Pois bem. É inegável que o Pleno desta Suprema Corte, em 22/09/2021, assentou a “plena validade constitucional” do dispositivo supra transcrito, adotando postura de autocontenção judicial e de “deferência à escolha levada a cabo pelo Congresso Nacional pela via democrática”.

 15.	Entretanto, o exame detido do acórdão impugnado indica que o tribunal reclamado não deixou de aplicar o art. 15-A, da Lei nº 9.096, de 1995, por suposta inconstitucionalidade, na contramão do que assentado pelo Pretório Excelso, mas o fez porque, no estreito âmbito da ação rescisória, entendeu não configurada a hipótese prevista no art. 966, inc. V, do CPC, visto que a matéria, à época em que proferido o acórdão rescindendo, era controversa nos tribunais (enunciado nº 343 da Súmula do STF).

 16.	Confira-se, do voto condutor do acórdão reclamado, o seguinte excerto (e-doc. 13, p. 4):

“(...). A presente ação rescisória tem por fundamento o inciso V do artigo 966 do CPC - ‘A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...) V - violar manifestamente norma jurídica.’, entendendo a autora pela ocorrência de violação pelo acórdão rescindendo ao disposto no artigo 15-A da Lei de nº 9096/95; artigo 854, § 9º, do CPC; e artigo 265 do CC.
E, para que seja considerada a violação manifesta à ordem jurídica, a interpretação conferida ao dispositivo não deve encontrar amparo legal, e, ainda, segundo a Súmula 343, do STF, não deve tratar-se de norma cuja interpretação seja controvertida nos Tribunais.
E, no caso dos autos, à época do julgamento do acórdão rescindendo, junho de 2017, a interpretação relativa à aplicação da Lei nº 9096/95 no tocante à solidariedade era controvertida, tendo em vista as decisões divergentes proferidas neste Tribunal de Justiça, bem como nos tribunais pátrios, sendo, portanto, descabida a arguição de manifesta violação à norma jurídica.
Como bem posto no parecer ministerial (evento 55, PROMOÇÃO1), de lavra do eminente Dr. Ricardo da Silva Valdez, Procurador de Justiça, recentemente, quando do julgamento da ADC de nº 31 pelo STJ, restou reconhecido que o entendimento acerca da matéria era controvertido. Colaciono trecho do parecer ministerial, adotando-o como razões de decidir, diante da análise minuciosa feita acerca da questão: (...).”

 17.	Note-se que o fundamento adotado para o julgamento de improcedência do pedido rescisório, qual seja, o reconhecimento de que a matéria de fundo era controvertida por ocasião da decisão rescindenda, não dialoga, direta e estritamente, com o julgado apontado como paradigma, mas sim com o entendimento cristalizado desta Corte, vertido no enunciado nº 343 da sua súmula persuasiva, que aduz:

Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.

 18.	Ao contrário do que sustentado na inicial, não há como negar que a matéria era efetivamente controvertida em 29/06/2017, data em que o TJRS, dando provimento à apelação da parte aqui beneficiária, julgou improcedentes os embargos de terceiros do partido político (e-doc. 6), tanto que somente em 22/09/2021, cerca de 4 anos depois, o Supremo Tribunal Federal proferiu a decisão paradigma ora tida como afrontada.

 19.	Embora a parte reclamante argumente que, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a matéria já estaria pacificada no sentido de se reconhecer a legitimidade passiva exclusiva do diretório partidário que contraiu a dívida, outros tribunais do país, notadamente o TST,  ainda julgavam em sentido diverso, situação que se amolda ao teor da Súmula 343/STF.

 20.	Aliás, não fosse controvertida a matéria, a ADC nº 31/DF não comportaria sequer conhecimento, visto que a “existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação da disposição objeto da ação declaratória” (art. 14, inc. III, da Lei nº 9.868, de 1999) constitui requisito expresso da respectiva petição inicial e, pois, da própria admissibilidade da ação.

 21.	A circunstância acima exposta implica, no caso presente, inexistir estrita aderência entre os julgados confrontantes, cabendo relembrar a natureza excepcional e restrita do instituto, sendo “inviável a reclamação que não demonstra a estrita aderência temática entre o ato reclamado e as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, tidas como desrespeitadas” (Rcl nº 18.867-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 16/09/2016, p. 07/10/2016).

 22.	Em reclamação análoga, em que também debatido requisito de rescindibilidade de acórdão conflitante com a jurisprudência superveniente do Supremo Tribunal Federal, a Primeira Turma desta Corte reconheceu a ausência de estrita aderência:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADIS 1.770 e 1.721. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. INAPLICABILIDADE DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. PRECEDENTES.
1. À míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e os atos reclamados, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte, mormente porque a exegese jurisprudencial conferida ao art. 102, I, l, da Magna Carta rechaça o cabimento de reclamação constitucional fundada na tese da transcendência dos motivos determinantes.
2. Inexistente estrita aderência entre o que decidido no julgamento das ADIs 1.770 e 1.721 e decisão que julga improcedente a ação rescisória ante a ausência de configuração dos fundamentos de rescindibilidade previstos no art. 485, V, do CPC.
3. Agravo regimental conhecido e não provido.
(Rcl nº 9.342/BA, Rel. Min. Rosa Weber, j. 15/03/2016, p. 14/04/2016; destaque nosso)

 23.	No mesmo sentido, cito: Reclamação nº 48.626/BA (Rel. Min. Edson Fachin, j. 29/11/2021, p. 14/12/2021); Reclamação nº 42.037/GO (Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 03/08/2021, p. 09/08/2021; e Reclamação nº 15.020/PR (Rel. Min. Teori Zavascki, j. 05/03/2015, p. 09/03/2015).

 24.	Por fim, cabe anotar que a dívida sob execução origina-se de obrigação assumida em 2004 pelo diretório municipal da agremiação reclamante (e-doc. 7, p. 9), objeto de transação extrajudicial em 2009 (e-doc. 7, p. 11), a qual, não honrada a tempo e modo, resultou no acionamento do Judiciário em 2014 (e-doc. 7, p. 1). Ou seja, há mais de 8 anos a parte deposita na Justiça a esperança de ver seu direito creditório, já reconhecido e confessado há mais de 13 anos pelo devedor, ser enfim efetivado. Nesse cenário, conquanto a matéria de fundo, atualmente, esteja consolidada pelo Supremo Tribunal Federal em sentido diverso, estender o debate acerca da legitimidade de tal ou qual instância partidária, via ação rescisória, ausente a estrita aderência, atenta contra o princípio da celeridade processual, frustrando justa expectativa do jurisdicionado em desprestígio à efetividade da jurisdição.

 25.	Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 15 de novembro de 2022.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator